Tribunal: STF
Processo: RE 100111
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
AÇÃO SUMARISSIMA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RECURSO QUE NEM ALEGA AS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA REJEITADA. OBICES DO ARTIGO 325, V, 'B', E VIII DO
MESMO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.